Tribunal: TJSP
Processo: 2251990-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM Cumprimento de Sentença. RECURSO NÃO PROVIDO
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 2/3 da pensão do executado Carlos Roberto Borges, com depósito pelo INSS na conta judicial. A decisão também autorizou o levantamento de R$ 7.172,76 em favor de Julie Angel Cruz.
II. Questão em Discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM Cumprimento de Sentença. RECURSO NÃO PROVIDO
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 2/3 da pensão do executado Carlos Roberto Borges, com depósito pelo INSS na conta judicial. A decisão também autorizou o levantamento de R$ 7.172,76 em favor de Julie Angel Cruz.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na impenhorabilidade da pensão recebida pelo agravante, alegando que é sua única fonte de renda e que a penhora comprometeria sua subsistência.
III. Razões de Decidir 3. A conta do agravante não é utilizada exclusivamente para o recebimento do benefício previdenciário, havendo movimentações diversas, o que afasta a alegação de impenhorabilidade integral. 4. A regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial admite relativização em caráter excepcional, desde que não comprometa a subsistência do devedor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser relativizada em caráter excepcional.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2344769-83.2023.8.26.0000, Rel. Carlos Castilho Aguiar França, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2338831-10.2023.8.26.0000, Rel. Maurício Campos da Silva Velho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2251258-31.2023.8.26.0000, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2151262-60.2023.8.26.0000, Rel. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2006923-08.2023.8.26.0000, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2023.